Tribunal: TJDFT
Processo: 0031977-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031977-16.2015.8.07.0001 RECORRENTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: ROGER VITOR NEVES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento e gera o dever da construtora em arcar com os valores fixados no contrato a título de cláusula penal moratória. 2. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes. 3. O termo final da cláusula penal compensatória é a data da rescisão contratual, que no caso dos autos, ocorreu com a prolação da decisão que parcialmente julgou o mérito da demanda declarando a rescisão contratual. Precedentes. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 5. Recursos conhecidos. Recurso das rés não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 327, § 1o, inciso I, 411 e 422, todos do Código Civil, alegando que rescindido o contrato com o retorno das partes ao status quo ante torna-se incompatível a exigência de pagamento de multa contratual em razão do atraso, ao argumento de que coloca a parte recorrida em posição de vantagem e não de igualdade. Acrescentam que a decisão colegiada encerra ofensa ao pacta sunt servanda; c) artigo 476 do Código Civil, asseverando que o termo final para a aplicação da cláusula compensatória deve ser até a data do ajuizamento da presente ação, quando a parte recorrida manifesta a vontade de rescindir o contrato. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 327, § 1o, inciso I, 411, 422 e 476, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que “Portanto, no caso em tela a requerida não cumpriu com a sua parte, sendo devida a aplicação da cláusula penal compensatória, ainda que rescindido o contrato” (ID Num. 16584216 - Pág. 7) e que “entendo que o termo final da cláusula compensatória é a data da rescisão contratual, que no caso dos autos, ocorreu com a prolação da decisão que julgou parcialmente o mérito pois, somente neste momento, o autor deixou de ser responsável pelo pagamento do restante devido pelo imóvel e as rés voltaram a ter total controle do imóvel, podendo, inclusive aliená-lo a terceiros” (ID Num. 16584216 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017